Tribunal: TJSP
Processo: 2303956-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRETA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO – BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA DE EVIDÊNCIA.
- É o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão por meio do Recurso Repetitivo Processos: REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, em que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRETA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO – BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA DE EVIDÊNCIA.
- É o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão por meio do Recurso Repetitivo Processos: REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, em que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."
- A alegação de abusividade não impede a concessão de liminar de apreensão do veículo.
RECURSO IMPROVIDO